Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. MÉDICO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE. REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRAZO EXÍGUO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que denegou a ordem, não acolhendo o pedido da autora para ampliação do prazo de apresentação de documentação de processo seletivo para o cargo de Médico da Família e da Comunidade promovido pela apelada.
2. O juízo compreendeu que a ampliação do prazo não era razoável e violaria a isonomia entre os demais candidatos e a vinculação ao edital.
3. No edital de retificação houve a especificação da documentação que deveria ser apresentada pela candidata, com um mês de antecedência, sendo que sua convocação para apresentação dos documentos em cinco dias não se caracteriza violação ao princípio da razoabilidade.
4. Os documentos requeridos no edital são comuns ao tipo de cargo em processos seletivos que a apelante pleiteava, não havendo qualquer ausência de razoabilidade também quanto ao prazo.
5. Também não é possível aplicar como analogia as normas da Lei 8.112/1990, pois cada processo seletivo possui suas regras próprias fixadas em Edital.
6. Primando-se pela isonomia entre os demais candidatos que apresentaram a documentação no prazo e pelo princípio da vinculação ao edital, não é possível acolher o pleito da apelante que requer nova oportunidade para apresentação da documentação exigida.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.